Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-67.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação cível. Dano moral. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Necessidade de comprovação. Inexistência de abalo à reputação comercial.
1. O STJ 227 admite a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, consubstanciada em prejuízo concreto à sua imagem ou reputação comercial.
2. O reconhecimento de dano moral a pessoa jurídica depende, em regra, da comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com abalo do seu conceito junto ao mercado, ônus do qual não se desincumbiu a autora.
3. Quanto ao pedido reconvencional, igualmente não restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita ou abalo moral que autorize reparação.